Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722320-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA DE FRANCA RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SINDSAÚDE. PRECATÓRIO. CESSÃO/ALIENAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA “ACTIO NATA”. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Incide o prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil) na postulação que possui como fato jurídico antecedente a suposta sonegação do crédito pelo substituto processual, ensejando o enriquecimento sem causa deste em prejuízo da demandante. 2. De acordo com a teoria da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional se dá quando a parte interessada tem ciência da violação do direito e de sua extensão. Precedentes. 3. No caso, tendo em vista que a cessão/alienação do precatório foi documentada em escrituras públicas lavradas em 06/12/2017 e 21/03/2018 – medidas que conferiram publicidade aos atos que geraram o alegado enriquecimento sem causa –, está configurada a prescrição da pretensão da parte autora quando do ajuizamento da ação correspondente em 05/06/2024. 3.1. Outrossim, a própria apelante relata que teve ciência da cessão/alienação do precatório em 15/08/2019, por intermédio de notícia veiculada no Jornal de Brasília, de modo que, mesmo que se considere a referida data, o prazo trienal já está consumado. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 2o, §4o, da Lei 13.463/2017, e 189, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, a inocorrência da prescrição reconhecida pela turma julgadora, pois o marco inicial da contagem do prazo seria o da notificação do credor, que não ocorreu na espécie. Defende a incidência do prazo prescricional quinquenal, e assevera que o decisum objurgado teria afrontado o Tema 1.141 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, §4o, da Lei 13.463/2017, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 189, do CCb, e ao dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e considerando a incidência do prazo prescricional trienal, por se tratar de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, assentou: “a própria apelante relata que teve ciência da cessão/alienação do precatório em 15/08/2019, por intermédio de notícia veiculada no Jornal de Brasília, de modo que, mesmo que se considere a referida data, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC já está consumado, haja vista que a ação foi manejada apenas em 05/06/2024.” (ID 68153066). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Finalmente, no que tange ao tema 1.141/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ diz respeito à pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor e, nestes autos, o que se debate é pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029